Tribunal: TCU
Processo: 003.116/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de alteração de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que examina ato de alteração de aposentadoria de Altino Marques de Melo, emitido pela Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de alteração de aposentadoria de Altino Marques de Melo; 9.2. arquivar os autos.